Tribunal: TJMT
Processo: 1019915-77.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019915-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA SANTANA - CPF: 718.451.271-53 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 040.161.241-40 (APELANTE), GABRIELLI DA SILVA SANTANA - CPF: 041.370.871-30 (APELANTE), VINICIUS PEDROSO SANTANA - CPF: 060.456.011-73 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELENO DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como HELENO DA SILVA SANTANA - CPF: 489.554.771-04 (APELANTE), ENIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 502.678.501-82 (APELADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), NEUCILIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 781.802.361-53 (APELADO), WILLIAN PASINI JACINTO - CPF: 712.691.341-91 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse c/c nulidade de escritura pública e indenização. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00. Os apelantes alegam má-fé do apelado na venda de imóveis já permutados e não reconhecem a valoração do conjunto probatório pelo juízo de origem, pleiteando a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a análise da regularidade processual quanto à alegação de revelia dos réus e seus efeitos; e (ii) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, bem como da comprovação de posse ou de domínio alegado.

III. Razões de decidir

Os réus não incorreram em revelia, pois compareceram à audiência de conciliação e apresentaram contestação tempestivamente.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), o que não foi demonstrado pelos autores.

Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a posse ou o domínio sobre os imóveis litigados, tampouco a ocorrência do esbulho alegado.

A ausência de pré-anotação da permuta nas matrículas dos imóveis impede a presunção de má-fé do terceiro adquirente, que é presumido de boa-fé.

A comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi realizada, razão pela qual a nulidade da escritura pública e o pleito indenizatório também não encontram suporte probatório.

O juiz, conforme o art. 371 do CPC, apreciou livremente as provas constantes nos autos, motivando adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse e o esbulho, inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida na ausência de anotação da permuta no registro público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 557, 371, 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017; RAC nº 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.09.2017; RAC nº 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Heleno da Silva Santana e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c nulidade de escritura pública e indenização que movem contra Ênio da Silva Barbosa e outros, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC.

Inconformados, os apelantes defendem a má-fé do apelado Ênio da Silva Barbosa, ao argumento de que este vendeu os imóveis (lotes 32 e 33, quadra 19, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT) pela segunda vez, mesmo sem ser o legítimo proprietário e após a permuta realizada em vida por Heleno da Silva Santana. Seguem sustentando que, apesar dos apelados não comparecerem à audiência virtual, o Juízo de primeiro grau não reconheceu a revelia e seus efeitos. Alegam que a r. sentença não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido nos autos. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a demanda procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 254070773), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Heleno da Silva Santana e outros ajuizaram ação de reintegração de posse c/c nulidade de escritura pública e indenização em desfavor de Ênio da Silva Barbosa, Neucilia Aparecida Gonçalves da Silva Barbosa e Willian Pasini Jacinto, aduzindo que, no ano de 2003, fizeram permuta de imóvel com o primeiro réu, onde permutaram 01 (um) terreno urbano, denominado de lote 25, quadra 01, com uma casa residencial de alvenaria, na Avenida ‘A’, no Residencial Altos do Coxipó, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com os lotes 32 e 33, da Quadra 19, do Loteamento Parque Geórgia, da mesma cidade, sendo que os referidos lotes fazem parte de processo de inventário do espólio autor, contudo, o primeiro réu e a segunda ré venderam pela segunda vez os mesmos lotes, tendo como comprador o terceiro réu, mesmo sabendo e tendo conhecimento da venda realizada em 04.03.2003 e da existência do inventário, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovou a posse alegada na área supostamente esbulhada, consoante exegese do art. 561, do CPC e nem o suposto negócio jurídico realizado, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (id. 254070729).

Irresignados, os apelantes defendem a má-fé do apelado Ênio da Silva Barbosa, ao argumento de que este vendeu os imóveis (lotes 32 e 33, quadra 19, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT) pela segunda vez, mesmo sem ser o legítimo proprietário e após a permuta realizada em vida por Heleno da Silva Santana.

Seguem sustentando que, apesar dos apelados não comparecerem à audiência virtual, o Juízo de primeiro grau não reconheceu a revelia e seus efeitos.

Alegam que a r. sentença não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido nos autos. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a demanda procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os réus, ora apelados, compareceram à audiência de conciliação (id. 254070684) e apresentaram contestação de forma tempestiva (id. 254070688 e id. 254070688), não havendo que se falar na decretação da revelia e aplicação dos seus efeitos.

Superada essa questão,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre os imóveis em litígio, alegando que fez prova através de contratos de permuta das propriedades, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse dos imóveis objetos da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial (id. 254069429 e id. 254069430), não demonstram com clareza que os autores, ora recorrentes, adquiriram os imóveis e que possuem a sua posse.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“No mais, da análise das matrículas dos imóveis em litigio (ID. 57066754), não se denota a existência de pré-anotação da permuta supostamente pactuada, e, de modo que a má fé não se presume, não se pode ao menos inicialmente prejudicar o terceiro adquirente, visto que até o momento se caracteriza como comprador de boa fé. Não fosse isso, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito”
(id. 254070729).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, entendo que os mesmos, não demonstraram a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual o condutor do feito andou bem ao julgar improcedente a demanda.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Outrossim, também não houve prova da realização do negócio jurídico alegado, o que impossibilita a sua nulidade e eventual indenização decorrente do mesmo.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelos autores, ora apelantes, no tocante a existência de nulidade contratual, a eles competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os autores, ora recorrentes, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025